Tribunal: TJDFT
Processo: 0705076-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que deferiu tutela provisória de urgência para determinar ao ora agravante que cesse os descontos de empréstimo consignado que não teria sido contratado pela autora. Nas razões recursais, o agravante sustentou, dentre outras teses, que a decisão seria omissa por não ter consignado prazo para cumprimento da obrigação, bem como a impossibilidade de se arbitrar multa diária para eventual descumprimento de obrigação de trato sucessivo. Em vista de eventual vício de dialeticidade, que pode obstar o conhecimento do recurso, faculto ao agravante se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403